Tribunal: TJSP
Processo: 2085547-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de ato administrativo – Há seguro para garantia da realização da obra, seguro, aliás, que já venceu - Relativamente à aplicação da multa, não providenciou, a agravante, qualquer garantia, específica. Como se sabe o seguro só ampara as situações nele expressamente previstas – Recurso improvido.